Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600016-56.2020.6.16.0063
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
15/09/2020
Número: 0600016-56.2020.6.16.0063

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600016-56.2020.6.16.0063
Assuntos: Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600016-
56.2020.6.16.0053 que indeferiu os requerimentos, ante ausência de preenchimento dos requisitos
legais. (Requerimento apresentado pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS (Diretório
Estadual) para a inclusão dos eleitores Darcy Dias Batista, João Antunes de Oliveira, Isaque Pereira
Martins e Luana Ferreira de Melo no rol de filiados do Partido Republicano da Ordem Social -
PROS, nos termos da Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE 23.596/2019, tendo o
órgão de direção estadual do PROS afirmado que a filiação dos eleitores foi feita através de site e
sistema próprio e que, submetida a lista, "não soube por qual motivo" não constaram o nome dos
eleitores Darcy, João, Isaque e Luana na lista oficial). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 63ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JERÔNIMO DA
SERRA PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
96399
16
09/09/2020 19:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.249

RECURSO ELEITORAL 0600016-56.2020.6.16.0063 – São Jerônimo da Serra – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/RJ0110044
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 63ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PROCEDIMENTO
JUDICIAL. INCLUSÃO EM LISTA
ESPECIAL. DESÍDIA OU MÁ-FÉ. NÃO
COMPROVADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1 - Não há nulidade quando o juízo eleitoral
deixa de observar o procedimento específico
destinado a filiações realizadas na mesma data
em partidos diversos (art. 23 da Resolução
TSE nº 23.596/19) quando no caso concreto
evidenciam-se filiações que se sucederam em
datas diversas, devendo prevalecer a mais
recente.
2 - A agremiação partidária é parte ilegítima
para pleitear a inclusão de eleitores na lista
especial de filiados, na medida em que a
norma a confere ao prejudicado pela desídia
ou má-fé do próprio partido.
3 - Não faz jus à inscrição em lista especial o
eleitor que não logrou demonstrar a desídia ou
má-fé do partido político. Inteligência do art.
19, § 2º da Lei nº 9.096/95.

DECISÃO
Num. 9639916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/09/2020 19:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090918351625800000009137592
Número do documento: 20090918351625800000009137592

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/09/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se da Recurso Eleitoral interposto peloPARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL - PROS em face de sentença do Juízo da 63ª Zona Eleitoral de São Jerônimo
que indeferiu os requerimentos de inclusão em lista especial formulados em favor
da Serra/PR
dos eleitores DARCY DIAS BATISTA, JOÃO ANTUNES DE OLIVEIRA, ISAQUE PEREIRA
.
MARTINS E LUANA FERREIRA DE MELO
A decisão de primeiro grau reconheceu, em síntese, quanto aos requerentes
DARCY BATISTA e JOÃO ANTUNES a falta de provas quanto aos requisitos essenciais para
inclusão em lista especial e com relação a ISAQUE MARTINS e LUANA MELO sua regular
filiação a partido diverso.
Irresignado, o Requerente interpôs Recurso Eleitoral aduzindo em suas razões
preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da falta de intimação dos partidos e
eleitores envolvidos. No mérito, afirmaram que dois dos eleitores encontram-se incluídos na
lista interna do partido recorrente desde 20/08/2019 e outros dois teriam filiado-se
simultaneamente, em 04/04/2020 ao PROS e outro partido; a executiva nacional é responsável
pela submissão das listas de filiados ao sistema FILIA; não houve a submissão ou, embora
tenha havido, ela não ocorreu de fato; com relação a dois eleitores houve a filiação por outra
agremiação de forma indevida ocasionando pluralidade de filiações; o partido realizou o ato de
filiação, mas por alguma situação que refoge ao controle da Recorrente, veio a ser registrada
filiação a outra grei partidária, ou deixou de haver a correta submissão, indevidamente, o que
não pode resultar em prejuízo. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja deferida
a inclusão dos eleitores em lista especial e, subsidiariamente, o acolhimento da preliminar para
declara nula a sentença.
O Ministério Público Eleitoral em primeiro e segundo graus manifestou-se pelo
conhecimento e "desprovimento" do Rercurso.
É o relatório.

VOTO

Num. 9639916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/09/2020 19:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090918351625800000009137592
Número do documento: 20090918351625800000009137592

Verifica-se a tempestividade do recurso uma vez que o Recorrente foi intimado da
sentença em 16/06/2020 e o interpôs em 18/06/2020. Ademais, estão presentes os demais
requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual deve ser conhecido.
A filiação partidária é uma das condições de elegibilidade previstas no art. 14, §
3º da Constituição Federal, portanto, indispensável àquele que pretende concorrer a cargo
eletivo.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(
.
.
.
)
§
3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: I
-
a
n a c i o n a l i d a d e
b r a s i l e i r a ;
II
-
o
pleno
exercício
dos
direitos
políticos;
I I I
-
o
a l i s t a m e n t o
e l e i t o r a l ;
IV
-
o
domicílio
eleitoral
na
circunscrição;
V
-
a
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a ;
VI - a idade mínima de: (...)
Ademais, a Lei 9.504/97 em seu art. 9º, estabeleceu que, para concorrer às
eleições, o candidato deverá estar com a
há pelo menos seis meses antes do
filiação deferida
pleito. Trata-se, assim, de requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em
04/04/2020.
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.
Em termos procedimentais, a atual redação do art. 19 da Lei nº 9.096/95, definida
pela recentíssima Lei nº 13.877/19, dispôs que, deferida internamente a filiação, a agremiação
deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente, encaminhará a relação de todos
os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a aferir o cumprimento do prazo de filiação.
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.
O art. 11,
, da Resolução TSE nº 23.596/19, publicada antes da vigência da
caput
Lei 13.877/19, reproduziu a redação original daquele dispositivo que previa a obrigatoriedade
de remessa da relação de filiados nos meses de abril e outubro de cada ano, denominada
"relação ordinária". Além disso, no parágrafo 2º, dispôs que havendo desídia ou má-fé por
parte da agremiação os prejudicados podem requerer ordem judicial para inserção dos dados,
possibilitando-se a formação da chamada "relação especial".
Art. 11 Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de
Num. 9639916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/09/2020 19:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090918351625800000009137592
Número do documento: 20090918351625800000009137592

candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona
eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19,
c
a
p
u
t
)
.
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias,
o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no
art. 16 desta resolução.
A partir das mencionadas relações forma-se a denominada "lista oficial" que será
publicada pela Justiça Eleitoral e cujos dados servirão como prova de filiação, inclusive com
vista à candidatura a cargo eletivo, conforme dispõe o art. 20 da mesma Resolução.
Além disso, as Portarias TSE nº 131/20 e 357/20 aprovaram o cronograma para
processamento dos dados das listas internas e especiais sobre filiação partidária relativos ao
primeiro semestre de 2020, nas quais foram definidas as seguintes datas limites: 15/04/2020 e
16/06/2020. Portanto, somente os nomes submetidos até essas datas constarão da lista oficial
anteriormente mencionada.
Pois bem.
Preliminarmente, o Recorrente pugnou pela nulidade da sentença em razão da
falta de intimação dos partidos e eleitores envolvidos, com fundamento no art. 23,
§ 1º,
caput e
da Resolução TSE nº 23.956/19.
Referido artigo trata do procedimento a ser adotado pelo juízo quando
constatados registros de filiação com data idêntica, o que não ocorreu no caso concreto.
Ocorre que, conforme certificou o cartório da 63ª Zona Eleitoral, Darcy Dias
Batista e João Antunes de Oliveira constaram da relação interna do PROS com data de filiação
em 20/08/2019 e no histórico de movimentação do registro constou a inclusão em 25/05/2020.
Já com relação a Isaque Pereira Martins e Luana Ferreira de Melo filiaram-se ao PROS em
23/03/2020 e ao Partido Liberal em 04/04/2020, não havendo, portanto, filiações coincidentes
que demandassem a adoção do rito anteriormente mencionado pelo juízo
Assim, não se
a quo.
encontra presente a nulidade referida pelo Recorrente.
Antes de adentrar a matéria de fundo há que se tecer comentários acerca da
"d
ilegitimidade ativa
. Isso porque, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/95,
ad causam
eferido
internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção municipais,
regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça
Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e
cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos
títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos".
No caso dos autos, o feito foi ajuizado pelo Partido Republicano da Ordem Social
- PROS em favor dos eleitores, com fundamento no art. 19, § 2º da Lei nº 9.096/95. Ocorre que
esse dispositivo confere legitimidade para realizar o requerimento de inclusão de filiação em
lista especial tão somente aos prejudicados pela desídia ou má-fé dos partidos e não à própria
partido.
Trago julgado nesse sentido:
Num. 9639916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/09/2020 19:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090918351625800000009137592
Número do documento: 20090918351625800000009137592

"Recurso Eleitoral. Lista Especial. Filiação. Inclusão. Lei n° 9.096/95, art. 19, § 2.°. Órgão
partidário. Legitimidade Ativa. Ausência. Res. TSE n.° 23.117/2009, artigos 7.°, 9.°, § 1.° e §
3.°, 20 e 28. Improvimento. - Órgão partidário que tenha omitido nome de filiado em relação
ordinária liberada para processamento pela Justiça Eleitoral, não possui legitimidade ativa
para propor demanda, com fundamento no art 19, § 2.° da Lei n.° 9.096/95, tendente à
inclusão em relação, de dados de eleitor, após o prazo a que se refere o art. 19 da Lei n.°
9.096/95. - As relações de filiados extemporâneas, não passíveis de enquadramento como
ordinárias, apenas encontram previsão no art. 4.°, § 2.°, da Res. TSE n.° 23.117/2009, que
demanda comprovação de desídia ou má-fé após regular processamento judicial. - Recurso a
q u e
s e
n e g a
p r o v i m e n t o " .
[TRE/PI, RE 84-27.2011.6.18.0000, Rel. Min. FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA, DJE
28/03/2012]
Assim, evidenciada a incompatibilidade lógica entre o partido postular em favor
dos eleitores e simultaneamente demonstrar sua própria desídia ou má-fé, faltaria legitimidade
à agremiação para ajuizar o presente feito. Contudo, no caso concreto, embora os eleitores
não tenham constado da inicial como autores do pedido, ela foi instruída por requerimentos
dirigidos ao juízo eleitoral e subscritos pelos eleitores interessados
Outrossim, ainda que assim não fosse, verifica-se pelos documentos acostados
que os eleitores não preenchem os pressupostos à inclusão em lista especial.
Com efeito, com relação a Darcy Dias Batista e João Antunes de Oliveira
constam nos autos as ficha de filiação ao PROS datada de 20/08/2019, o que foi
corroborado pelo cartório eleitoral ao informar sobre ambos: "não está filiado a partido
político, não consta na lista oficial, mas consta na relação interna com data de filiação
em 20/08/2019 e no histórico de movimentações do registro de filiação consta,
inclusão em 25/05/2020".
Já com relação a Isaque Pereira Martins e Luana Ferreira de Mello há nos
autos ficha de filiação ao PROS datada de 04/04/2020, porém de acordo com a
informação trazida pelo cartório eleitoral Isaque "encaminhou solicitação de desfiliação
do PODEMOS em 26 de março ao cartório eleitoral através de correio eletrônico
(email),

, está
filiou-se ao PROS em 23/03/2020
regularmente filiado ao PL (Partido
" e Luana "foi
e em
Liberal) em 04/04/2020
incluída no PROS em 23/03/2020
04/04/2020

".
filiou-se ao PL – Partido Liberal, no qual é filiada desde então
Nessas últimas hipóteses houve a aplicação do art. 22 da Resolução TSE nº
23.596/19 que dispõe "havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo as demais ser canceladas automaticamente durante o processamento de que
trata o art. 19 desta resolução", motivo pelo qual permaneceram como válidas as filiações
realizadas junto ao PL em 04/04/2020, conforme demonstram as certidões extraídas dos
sistema do TSE.
Ademais, mesmo que não fosse esse o cenário, é cediço que a inclusão em lista
especial requer a demonstração de desídia ou má-fé por parte da agremiação, o que não
restou caracterizado no caso concreto. Como se verificou dos documentos colacionados,
Num. 9639916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/09/2020 19:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090918351625800000009137592
Número do documento: 20090918351625800000009137592

embora a filiação de Darcy e João Antunes conste internamente como tendo sido realizada em
20/08/2019, no histórico de movimentações do registro a data de inclusão foi 25/05/2020,
aparentando que houve uma movimentação recente com informação de data pretérita.
Nestes casos, a Resolução tem previsão específica no art. 17 no sentido de que a
"adequada e tempestiva submissão das relações de filiados pelo sistema eletrônico será de
inteira responsabilidade do órgão partidário". Portanto, a responsabilidade por eventual erro no
registro dos dados somente pode ser imputado à própria agremiação.
Por fim, é importante ressaltar que o momento oportuno para verificação
do atendimento às condições de elegibilidade é o registro de candidatura, não sendo
cabível uma deliberação judicial que antecipe aquele juízo de valor, conforme dispõe o art. 11,
§§ 1º e 10 da Lei 9.504/96.
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
I
-
c ó p i a
d a
a t a
a
q u e
s e
r e f e r e
o
a r t .
8 º ;
II
-
autorização
do
candidato,
por
escrito;
I I I
-
p r o v a
d e
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a ;
IV
-
declaração
de
bens,
assinada
pelo
candidato;
V - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é
eleitor na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo
p r e v i s t o
n o
a r t .
9 º ;
V I
-
c e r t i d ã o
d e
q u i t a ç ã o
e l e i t o r a l ;
VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e
E s t a d u a l
;
VIII - fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral,
para
efeito
do
disposto
no
§
1º
do
art.
59.
IX - propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador de Estado e a Presidente
d a
R e p ú b l i c a .
(
.
.
.
)
§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações,

fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade.
Além disso, conforme a sempre prudente observação exarada pela Procuradoria
Regional Eleitoral "a filiação partidária pode ser

comprovada por outros meios, desde que não
sejam unilaterais e que ostentem fé pública, nos termos da Súmula TSE nº 20:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados

de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros meios de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,destituídos de fé pública.
Conclusão
Sintetizando as considerações expedidas, voto por conhecer do Recurso Eleitoral
e, no mérito, negar-lhe provimento.
Num. 9639916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/09/2020 19:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090918351625800000009137592
Número do documento: 20090918351625800000009137592

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600016-56.2020.6.16.0063 - São Jerônimo da Serra - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL - PROS - Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR0021989, MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ0110044 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 63ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 03.09.2020.
Num. 9639916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/09/2020 19:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090918351625800000009137592
Número do documento: 20090918351625800000009137592